Tribunal: TJDFT
Processo: 0714882-70.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. CAESB. REGIME HÍBRIDO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. MEDIÇÃO DE CONSUMO. VALOR ELEVADO. DISCREPÂNCIA COM RELAÇÃO À MÉDIA DOS MESES ANTERIORES. PORTARIA No 246/2000 – INMETRO/MDIC. HIDRÔMETRO DEFEITUOSO. MEDIÇÃO A MENOR ACIMA DOS PARÂMETROS PERMITIDOS PELA NORMA TÉCNICA. APARELHO INIDÔNEO. DÚVIDA SOBRE O CONSUMO. COMPROVAÇÃO. REVISÃO. POSSIBILIDADE. CONTRATO SINALAGMÁTICO. INADIMPLEMENTO CONTÍNUO POR AO MENOS 3 ANOS. RESOLUÇÃO N. 14/2001 DA ADASA. CORTE LEGÍTIMO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.
1. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo da parte em relação à decisão prolatada, fazendo referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais. 1.1. Tem-se por inviabilizado o reconhecimento da inépcia de recurso de apelação quando observado que a parte recorrente impugnou satisfatoriamente a sentença hostilizada em observância ao artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.
2. A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB convive, frente a quem usufrui dos serviços de fornecimento de água potável e recolhimento de esgoto por ela prestados, em regime híbrido, no qual oscilam regras referentes à proteção do consumidor e outras dedicadas ao regime jurídico administrativo, diante da sua qualidade de prestadora de serviço público. 2.1. Há situações nas quais há maior interesse da coletividade, a serem regidas pelo regime jurídico administrativo, com todas as prerrogativas que lhe são inerentes, e outras em que há a prevalência da relação mais imediata entre o consumidor e a fornecedora, a serem regidas pelo Código de Defesa do Consumidor. 2.2. Embora as faturas de consumo estejam abrangidas pela presunção de idoneidade e veracidade - em razão do regime jurídico administrativo - tais presunções podem ser afastadas mediante prova em contrário.
3. Verificado nítido descompasso entre o consumo médio da unidade e as faturas impugnadas, e, ainda, tendo a empresa apelante confessado a existência de defeito no hidrômetro acima dos limites admitidos pelas normas técnicas, a emissão de nova fatura com base no consumo médio dos meses anteriores é medida que se impõe. Precedentes.
4. A natureza do serviço público de fornecimento essencial e continuado de água, segundo o disposto no art. 22 do CDC, não confere ao serviço o caráter gratuito. 4.1. Trata-se de contrato sinalagmático, em que há interdependência das prestações das partes, de modo que a execução de uma delas é que torna a outra exigível. 4.2. Como a parte autora utilizou do fornecimento de água, deve pagar pelo usufruto do serviço.
5. O artigo 121, inciso I, da Resolução no 14/2001 da ADASA, preconiza que o prestador de serviços poderá suspender a prestação de serviços de abastecimento de água por inadimplemento, desde que notificado com antecedência de 30 (trinta) dias, sendo vedada a suspensão por motivo de fatura pendente há mais de 120 (cento e vinte) dias.
6. Constatado que o corte de fornecimento de água se deu em razão do inadimplemento por pelo menos 3 (três) anos consecutivos em que o cliente recebeu ininterruptamente o serviço de água, não há que se falar em indenização por danos morais em razão da interrupção legítima do respectivo serviço público. Precedentes da 8a Turma Cível do e. TJDFT.
7. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida. Pedido indenizatório por danos morais julgado improcedente. Honorários redistribuídos. Exigibilidade suspensa com relação ao apelado.